Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026582-42.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTE(S): DR. JOSE RENATO DE FRANCA
PACIENTE(S): ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA contra ato omissivo do Juízo da Comarca de Nobres, no incidente processual (N. U 1001099-17.2020.8.11.0030), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem residência fixa e atividade lícita; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 70621965), com documentos (ID’s 70621969/70621980).
Relatos.
Em 3.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, pois conforme narrado pelos Policias Militares Wagner Dourado de Miranda e Renana Diego Assunção de Lara, que realizavam patrulhamento pelo bairro São José, visualizaram o acusado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, quem tentou entrar em sua residência dispensando algo em seu jardim, oportunidade em que abordaram-no e obtiveram êxito em localizar quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína e que em conversa com o acusado, informou que dentro de sua almofada na sala tinha mais porções da mesma substância, bem como valores proveniente de tráfico, oportunidade em que apreenderam os entorpecentes e o prenderam em flagrante.
Na hipótese em consulta ao sistema SIAP verifiquei a existência da Ação Penal n. 1000956- 28.2020.8.11.0030, em que o acusado foi preso em flagrante no dia 18 de setembro deste ano pela suposta pratica do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o Magistrado plantonista substituiu a prisão preventiva pela medida alternativa de regime domiciliar e determinou o recolhimento em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial.
Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP -, porque já foram tentadas e não foram suficientes para obstar a reiteração.
Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.
Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, assim como DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP, art. 289-A.” (Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 1o.12.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva “por não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente decretada” (www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 119 (cento e dezenove) porções de pasta-base de cocaína e R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) em espécie, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (PJE 1000956-28.2020.8.11.0030).
A diversidade da droga apreendida e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018;).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Quanto às cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, após obter liberdade provisória (PJE 1000956-28.2020.8.11.0030 - 18.9.2020), voltou a incorrer em crime da mesma natureza.
Na hipótese, as medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, após obtenção de liberdade em outra ação penal (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).
Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos [...]” (HC, N.U. 1002004-83.2018.8.11.000 – 5.6.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO